Tribunal: STF
Processo: RE 1563050
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-24
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, que manteve decisão segundo a qual os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à que pertença.



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega, em suma, violação do art. 134, § 2°, da mesma Carta, sob o argumento de que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública, independentemente do ente federativo contra o qual ela litiga.



    Em razão do julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral, os autos foram devolvidos ao órgão prolator do acórdão recorrido para observância do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil. Após a recusa de retratação, o recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Suprema Corte.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal merece acolhida.



    Isso porque o acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada no julgamento do RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, ocasião em que foram fixadas as seguintes teses:



    1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 



    2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição (grifei).



    Com essa mesma orientação, aponto ainda as seguintes decisões: RE 1.553.252/PR, Rel. Min. André Mendonça, DJe 10/6/2025; RE 1.534.461/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 13/2/2025; ARE 1.542.740/BA, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 2/4/2025; ARE 1.519.984 AgR/BA, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/11/2024; e ARE 1.505.364 AgR/BA, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 9/10/2024.



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932 do CPC) para reconhecer a contrariedade ao entendimento firmado no Tema 1.002 da Repercussão Geral e, como corolário, reformar o acórdão recorrido e determinar que o Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina proceda à fixação dos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública estadual. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator